Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-83.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003451-83.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO - CPF: 390.358.098-82 (APELADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - CPF: 015.777.681-67 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), VITOR LUCIO DE MATOS - CPF: 363.553.278-94 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO - CPF: 390.358.098-82 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - CPF: 015.777.681-67 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA ENTIDADE GESTORA. UNIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÓBITO FETAL. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença prolatada nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por casal que sofreu óbito fetal após internação hospitalar em unidade conveniada ao SUS. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e a entidade gestora da unidade à reparação dos danos morais, no valor de R$ 70.000,00, sendo R$ 35.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado por eventual falha na prestação de serviço de saúde em unidade hospitalar gerida por organização social;

(II) saber se a Pró-Saúde, entidade gestora da unidade hospitalar, ostenta legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço de saúde pública;

(III) se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; e,
(IV) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado por serviços prestados por hospitais conveniados ao SUS é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. A PRÓ-SAÚDE, enquanto gestora da unidade hospitalar conveniada, integra a cadeia de prestação de serviço público essencial, sendo, igualmente, objetiva sua responsabilidade.

5. A responsabilidade deve ser solidária, por não haver prova de que eventual cláusula do contrato de gestão autorize a responsabilidade subsidiária.

6. Restou demonstrada, por perícia técnica e prova testemunhal, falha no atendimento médico à gestante, com ausência de reavaliações clínicas, negativa de transferência e falta de protocolo adequado à gestação de risco.

7. O atendimento foi considerado omisso e desumano, inclusive quanto ao tratamento do natimorto, circunstância que agrava o dano psicológico dos autores e caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.
8. A tentativa de imputação de culpa exclusiva à vítima não se sustenta diante da ausência de conduta médica diligente após a internação.

9. O valor da indenização, fixado em R$ 70.000,00 para ambos os autores, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória, sem se mostrar irrisório ou excessivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento:

"1. O Estado responde objetivamente por falhas na prestação de serviço de saúde em hospital conveniado ao SUS, ainda que gerido por entidade privada."

2. "Configura dano moral indenizável a omissão no acompanhamento de gestação de alto risco, com falha no atendimento emergencial e tratamento desumano à parturiente e ao natimorto."

3. "A entidade privada gestora de unidade hospitalar conveniada ao SUS, no caso em específico, responde solidariamente pelos danos oriundos da má prestação do serviço de saúde."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 186, 927 e 942; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37; STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.590/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025; TJMT, NU 0000679-15.2010.8.11.0051, Apelação Cível Rel.

Desa. Gabriela Carina Kanaul de Albuquerque e Silva, j. 09/06/2025; N.U 0000401-36.2016.8.11.0008, Rel. Desa. Wandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,

J. em 18/07/2024; N.U 0026622-79.2013.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada por
Fernanda Cristina dos Santos Schiavo Ferreira e Wesley Aparecido Martins Ferreira em desfavor do Estado de Mato Grosso, da Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz e da Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e a Pró-Saúde ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada autor, acrescido de correção monetária e juros legais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 319717570).

O
Estado de Mato Grosso
busca a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de responsabilidade, sob o fundamento de que o Hospital São Luiz de Cáceres era integralmente gerido pela entidade privada Pró-Saúde, sem participação direta do ente estatal na administração da unidade hospitalar.

Alega que não há prova de que médicos ou técnicos responsáveis pelo atendimento fossem servidores públicos estaduais. Além disso, que tais profissionais atuaram de forma diligente, sem prova de conduta ilícita imputável ao ente público, o que afastaria a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Defende que a responsabilidade médica é obrigação de meio, e não de resultado (art. 14, §4o, do CDC). Assim, mesmo em hospital conveniado ao SUS, seria necessária a demonstração de culpa do profissional, o que não teria ocorrido.

Aduz, ainda, ausência de nexo de causalidade entre eventual falha médica e o óbito fetal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, com a improcedência do pedido com relação ao Estado de Mato Grosso (id. 319717574).

Por sua vez,
Fernanda
e
Wesley
recorrem com o objetivo de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que o quantum fixado se mostra desproporcional diante da dor experimentada e dos elevados custos relacionados a eventual novo tratamento de fertilização, não observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação civil.

Pontuam que o custo estimado de um novo tratamento de fertilização
in vitro
varia entre R$ 65.000,00 e R$ 120.000,00, o que reforça, a seu ver, a inadequação do quantum fixado.

Reforçam que a dor decorrente da perda de um filho muito desejado — concebido após longo e oneroso processo de reprodução assistida — foi acentuada pela conduta negligente dos profissionais de saúde, consubstanciada na omissão de cuidados, ausência de reavaliações durante a internação e tratamento desumano dispensado ao corpo do natimorto, o qual foi descartado em saco de lixo.

Invocam a Lei Federal n. 14.898/2024 (Lei do Luto Parental), a qual reconhece, no plano normativo, a gravidade do sofrimento causado pela perda de um filho, defendendo que tal marco legislativo deve influenciar a quantificação do dano moral.

Diante disso, pugnam pelo provimento do recurso, com a majoração da indenização por danos morais para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como a fixação de honorários recursais
(
id. 319717577
).

Já a
Pró-Saúde
sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que exercia exclusivamente a gestão administrativa da unidade hospitalar, sem qualquer ingerência sobre o corpo clínico, atribuindo eventual responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.

Assevera que o laudo pericial concluiu pela inexistência de erro médico, apontando que o óbito fetal decorreu de fatores clínicos imponderáveis, tais como prematuridade extrema e hipóxia intrauterina.

Defende culpa exclusiva da paciente, que teria demorado cinco dias para buscar atendimento médico, o que teria agravado o quadro clínico.

Afirma que o valor arbitrado a título de indenização é exorbitante, ensejando enriquecimento sem causa e ofendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pontua, também, equívoco quanto à fixação dos juros moratórios desde a data do evento danoso, defendendo que sua incidência somente deve ocorrer a partir do arbitramento judicial definitivo, conforme disposto no art. 407 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação ou, subsidiariamente, para reduzir o valor indenizatório e alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento judicial (id. 319717596).

Fernanda e Wesley apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo seu desprovimento, sob os seguintes fundamentos: (1) responsabilidade solidária do ente estatal; (2) comprovação do dano e do nexo de causalidade; e (3) insuficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais (id. 319717578).

Nas contrarrazões ao recurso da Pró-Saúde, refutam a alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento de que, ao exercer a gestão do hospital conveniado ao SUS, a entidade integra a cadeia de prestação de serviços e responde objetivamente por falhas no atendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pontuam como abusiva a tentativa de transferir à paciente a responsabilidade pelos danos sofridos e afirmam que, ainda que houvesse eventual demora na busca por atendimento, remanescia o dever de cuidado e diligência por parte da instituição após o ingresso da gestante na unidade hospitalar.

Requerem, assim, a manutenção da condenação imposta à Pró-Saúde, com a majoração do valor indenizatório, diante da gravidade dos fatos e da improcedência do recurso, bem como aplicação dos honorários recursais (id. 319717599).

A Pró-Saúde apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Fernanda e Wesley, asseverando, em síntese, que não houve erro médico, pois adotou todas as cautelas possíveis, e que o valor pretendido pelos autores é excessivo e desproporcional, gerando enriquecimento sem causa. Discorre, ainda, que a indenização deve ser moderada e, se mantida a condenação, requer sua redução (id. 319717594).

Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recuso de
Fernanda e Wesley (id.
319717579
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio do parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 321959353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a três Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Fernanda Cristina dos Santos Schiavo Ferreira e Wesley Aparecido Martins Ferreira; pelo Estado de Mato Grosso e pela PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

Jairo Lourenço Leal
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na ação anteriormente mencionada.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Fernanda Cristina dos Santos Schiavo Ferreira e Wesley Aparecido Martins Ferreira em face do Estado de Mato Grosso, da Associação Congregação de Santa Catarina e da Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, no ano de 2021, visando ao recebimento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em decorrência de falhas graves no atendimento médico prestado à gestante, durante gravidez de alto risco, no Hospital São Luiz, situado na cidade de Cáceres, que teriam culminado no óbito intrauterino da filha do casal, ocorrido em 16 de outubro de 2019.

Narra que a gestação, obtida por meio de tratamento de fertilização
in vitro
, era gemelar, com perda de um dos fetos logo no início, e evoluiu com complicações a partir da 23a semana, ocasião em que a paciente buscou atendimento no Hospital São Luiz, na cidade de Cáceres/MT, unidade sob gestão da requerida Pró-Saúde, conveniada ao SUS.

Discorre, ainda, que que houve demora no atendimento, ausência de reavaliações médicas periódicas, falha no monitoramento do quadro gestacional, demora em exame para liberação de transferência para hospital em Cuiabá, e omissão na prestação de suporte humanizado, culminando com a perda do bebê durante o trabalho de parto. Além disso, o prontuário médico seria lacônico, e o atendimento, segundo alegam, desumano.

Após regular instrução probatória, o magistrado singular, com base na prova pericial e testemunhal, o magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz e julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO
proposta por
FERNANDA CRISTINA SCHIAVO FERREIRA e WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL SÃO LUIZ e PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
com o objetivo de obter indenização por danos morais em decorrência de alegada negligência no atendimento médico-hospitalar prestado à autora durante sua gestação, o que teria culminado na morte da filha do casal.

Alega em síntese, que, após o tratamento de fertilização
in vitro
, engravidou de gêmeos, porém perdeu um dos fetos nos primeiros meses.

A gestação seguiu de forma regular até a 23a semana, quando passou a apresentar sangramentos.

Diante da ausência de estrutura adequada em Mirassol D’Oeste, procurou atendimento no Hospital São Luiz, nesta comarca, onde foi inicialmente internada e depois liberada.

Relata ainda que em um novo episódio de sangramento, retornou ao Hospital São Luiz, onde foi atendida por estudantes de medicina.

Mesmo diante do histórico delicado de sua gestação, a internação só foi autorizada após a insistência do casal, tendo a paciente aguardado horas por atendimento adequado, sofrendo dores e sangramento em um corredor do hospital.

Durante os dias subsequentes, informa ainda que recebeu apenas medicações para dor e hidratação, sem avaliação médica contínua.

No dia 16 de outubro de 2019, o parto prematuro ocorreu durante a madrugada, ocasião em que a autora alega ter havido negligência por parte do hospital, e que a omissão resultou na perda de sua filha tão desejada e aguardada, após anos de tratamento para engravidar.

Para reforçar sua alegação, argumentou que a responsabilidade civil objetiva do Estado e das entidades que prestaram serviço público de saúde é evidente, conforme preceitua o art. 37, §6o da Constituição Federal e o art. 186 do Código Civil.

Por fim, requer que sejam os réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais, diante da dor e sofrimento experimentado, bem como da omissão injustificada no atendimento. [...]

DA PRELIMINAR.

Sem delongas,
acolho
a alegação de ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, eis que a documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca que a gestão do Hospital São Luís já havia sido transferida para a Pró-Saúde à época dos fatos objeto da demanda.

Assim, vejamos o entendimento jurisprudencial associado à ilegitimidade:

"A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação. Não comprovada a relação jurídica entre as partes, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe." (TJ-MG - AC: 10024150070332002 Belo Horizonte, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 03/03/2021).

Portanto, ante a ausência de relação jurídica entre a ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA e os fatos ocorridos,
reconheço sua ilegitimidade passiva
.

Quanto ao ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade. Sobre a temática da responsabilidade civil do Estado, a Constituição da República é categórica em reconhecer que: [...]

No caso dos autos, o Hospital São Luiz prestava atendimentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, configurando prestação de serviço público essencial, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente estatal nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal. A alegação de que os médicos não seriam agentes públicos não afasta a responsabilidade estatal, pois o atendimento foi prestado em unidade conveniada ao SUS, respondendo o Estado pelos danos causados na prestação deste serviço público.

Igualmente
rejeito
a alegação de ilegitimidade da PRÓ-SAÚDE, eis que restou comprovado nos autos que esta atuava como gestora do Hospital São Luiz à época dos fatos, sendo parte legítima para responder pelos danos causados na prestação dos serviços de saúde como entidade prestadora de serviço público.

Rejeito
ainda a impugnação ao benefício da justiça gratuita apresentada pela Pró-Saúde, pois o fato dos autores terem arcado com tratamento de fertilização não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente considerando que tal tratamento pode ter comprometido significativamente suas finanças, além de que a capacidade para custear tratamento médico específico não se confunde com capacidade para arcar com as custas de um processo judicial.

Superada a análise preliminar, passo ao julgamento do mérito.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na alegada ocorrência de erro médico e negligência no atendimento prestado à autora Fernanda Cristina durante sua gestação de alto risco, decorrente de fertilização
in vitro
, bem como na existência de nexo causal entre a conduta omissiva dos requeridos e o óbito fetal ocorrido em 16 de outubro de 2019.

Inicialmente, referente à responsabilidade civil do Estado e das entidades prestadoras de serviço público de saúde, a Constituição Federal estabelece em seu art. 37, §6o que: [...]

Dessa forma, tanto o ente público quanto seus delegatários respondem pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, configurando responsabilidade objetiva. No entanto, quando se trata de danos oriundos de condutas omissivas, a jurisprudência dominante tem exigido a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falta do serviço, ainda que de forma genérica.

No caso dos autos, a análise detida das provas coligidas permite concluir inequivocamente pela existência de grave falha na prestação dos serviços de saúde, configurando erro médico por omissão e negligência no atendimento prestado à gestante.

O laudo pericial produzido pela Dra. Marriethy de Lima Araújo foi categórico ao reconhecer que "ausentou-se atendimento adequado para paciente" e que houve "falha no seguimento" do caso, considerando que a paciente apresentava "mau passado obstétrico" e histórico de sangramento, mas "não obteve as reavaliações periódicas devidas". A perita foi clara ao apontar a responsabilidade "solidária entre instituição de saúde e profissionais que se ausentaram do atendimento devido".

Embora o laudo tenha concluído que a conduta omissiva "não foi determinante para desfecho", reconheceu expressamente que a "assistência poderia dar maior suporte à família" e que a falta de assistência foi "fator de extrema relevância para experiência do momento pela família". Tal conclusão pericial é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço público de saúde, especialmente em se tratando de gestação de alto risco decorrente de fertilização in vitro.

Ainda nesse sentido, o laudo pericial complementar reforçou as conclusões iniciais, esclarecendo que a "assistência inadequada" foi constatada pela "ausência dos registros das reavaliações citadas em anamnese pericial" e pela "falta de acompanhamento/reavaliações solicitadas por paciente e acompanhante". A perita citou o Manual do Ministério da Saúde para Pré-Natal, destacando que "ausentou-se as avaliações subsequentes de bem estar materno fetal que poderiam trazer sinais de complicações antes de toda evolução clínica".

Além disso, prova oral colhida em audiência corroborou integralmente as conclusões periciais e as alegações dos autores.

A informante Flaviana dos Santos Schiavo, irmã da autora, confirmou que a paciente permaneceu internada com sangramento e dores, aguardando ultrassom porque "o médico que fazia ultrassom não estava no hospital", e que uma transferência para Cuiabá foi negada pelo administrador do hospital, mesmo havendo UTI móvel disponível.

Especialmente grave foi o relato confirmado pelas três informantes ouvidas sobre o momento do parto. Flaviana narrou que sua mãe "passou a noite toda chamando a médica, chamando e não apareceu", e que às 4h-5h da manhã "dava para ouvir os gritos da minha irmã pelo telefone". Quando chegou ao hospital, encontrou o cunhado "na porta do quarto aos prantos" e a irmã "em trabalho de parto dentro da sala, né, já com os enfermeiros e a médica do dia, né, porque a médica plantonista da noite não tinha aparecido".

A informante Rafaela Zimmermann Braga confirmou que "ela estava reclamando de muitas dores, né? O Wesley tinha chamado várias vezes o atendimento médico, falando que ela estava realmente com muita dor" e que "não tinha tido assistência, e ela acabou depois contando também que acabou fazendo o parto sozinha".

A médica Paula, amiga do casal, embora tenha confirmado que foram realizados acompanhamentos dos batimentos cardíacos enquanto esteve presente, não presenciou o momento do parto, que ocorreu na madrugada sem assistência médica adequada.

Particularmente chocante foi o tratamento dispensado ao natimorto, confirmado por todas as informantes. Flaviana relatou que "de repente saiu com um saco preto de dentro do quarto" e que quando questionaram, "a enfermeira me disse com essas palavras, ela expeliu o feto". Tal conduta revela completa ausência de humanização no atendimento e desrespeito à dignidade da pessoa humana, violando frontalmente os princípios fundamentais da prestação de serviços de saúde.

O conjunto probatório demonstra inequivocamente que houve grave omissão no atendimento médico prestado à gestante, caracterizada pela ausência de reavaliações periódicas adequadas em paciente de alto risco, pela falta de assistência médica durante o trabalho de parto prematuro, pela negativa injustificada de transferência para centro de referência em UTI neonatal e pelo tratamento desumano dispensado ao natimorto e à família.

Embora a perícia não tenha estabelecido nexo causal direto entre a omissão e o óbito fetal, reconheceu expressamente a falha no atendimento e a relevância da assistência inadequada para a experiência traumática vivenciada pela família. Em casos de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço público de saúde, não se exige a demonstração de que a conduta omissiva foi a causa exclusiva do resultado, bastando a configuração da falta do serviço e sua contribuição para o agravamento do dano.

A jurisprudência é firme no sentido de que a falta do serviço público de saúde configura o dever de indenizar, independentemente de culpa individual dos agentes, quando demonstrada a inadequação do atendimento prestado. No caso dos autos, restou amplamente comprovada a prestação defeituosa do serviço, caracterizada pela ausência de acompanhamento médico contínuo em gestação de alto risco, pela falta de assistência durante o parto prematuro e pela desumanidade no tratamento dispensado à família.

O dano moral experimentado pelos autores é evidente e dispensa maiores considerações. A perda de um filho sempre representa sofrimento imensurável, mas quando essa perda é agravada por falha na prestação de serviço público de saúde e por tratamento desumano, o abalo psicológico se potencializa de forma exponencial. As informantes foram unânimes ao relatar que o casal "passou o puerpério dela sem a criança, teve leite, não teve criança para amamentar" e que "a vida deles acabou ali naquele momento, porque essa criança foi planejada, foi esperada, foi muito amada".

Rafaela confirmou que ambos fizeram acompanhamento psicológico particular por anos e que "nunca mais foram as mesmas pessoas", sendo "obrigados a continuar vivos" em situação onde "não é que você supera, não é que você melhora, é que você aprende a passar os dias". Paula descreveu a dor como "um pedaço seu que morre" e "como se você tivesse sangrando em vida todos os dias".

Por toda essas considerações, vale dizer que a responsabilidade do ente estadual se justifica, portanto, não apenas pela conduta de seu agente, mas também pela falha sistêmica do serviço de saúde, que se mostrou incapaz de garantir um atendimento emergencial eficiente.

Destarte, rememora-se que o serviço de saúde pública é regido pelo SUS e ainda na prática desses serviços é aplicado a responsabilidade civil objetiva do estado, onde é dispensado a demonstração de dolo ou culpa por parte do agente causador do dano. Nestes termos, vejamos o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: [...]

A responsabilidade civil do médico é analisada sob o aspecto subjetivo, assim para que exista a responsabilidade do médico deverá estar presentes os seguintes pressupostos: a conduta (omissiva ou comissiva), o dano, o nexo de causalidade ligando o dano à conduta, e a culpa, a qual pode ser exteriorizada através da negligência, imprudência e imperícia. Entretanto, o médico que atende pelo Sistema Único de Saúde, passa a ser “acobertado” pela responsabilidade objetiva. O atendimento por intermédio do serviço público patrocinado pelo Estado, caracteriza a responsabilidade objetiva para entidade, e responsabilidade extracontratual para o profissional. (GIOSTRI, 2005, p. 61, grifo nosso).

Ademais, ainda que o Município sustente que a responsabilidade, no caso, seja subjetiva, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, diante de uma omissão estatal específica, a responsabilidade passa a ser objetiva. Veja-se: [...]

Ainda, não bastasse a farta prova documenta já anexada aos autos, verifica-se que quando da produção da prova testemunhal, embora as testemunhas tenham sido ouvidas na qualidade de informantes, estas ratificaram todas as nuances fáticas trazidas ao longo do processo, o que demonstra todo contexto relacionado à má prestação de serviços médicos.

Dessa forma, considerando que o erro médico ocorreu no âmbito de uma unidade de saúde pública estadual e que houve falha no dever de prestação de serviço adequado, sendo tal fato corroborado pela farta prova produzida nos autos, resta configurada a responsabilidade do Estado do Mato Grosso pelos danos suportados pelos autores, devendo o ente estadual responder ressarcimento dos prejuízos morais decorrentes da omissão no atendimento.

No que tange aos
danos morais
pretendidos, sua ocorrência decorre do próprio fato danoso (
in re ipsa
), estando evidenciada pelas sequelas permanentes suportadas pela parte autora, que, por sua natureza, configuram abalo moral presumido.

A autora, com nítido interesse em ser mãe, teve seu sonho vilipendiado por condutas omissas do ente Estadual, conforme razões já expostas e como narrado ao longo da petição inicial.

Esse sofrimento da perca de um filho, oriundo da conduta omissa do agente público, alteraram profundamente sua rotina, seu convívio social e sua autoestima. A parte autora passou por diversos cenários de constrangimentos que poderiam ser profundamente evitados se estivesse submetido a um tratamento médico humanizado, demonstrando os impactos psicológicos profundos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

A indenização por dano moral encontra amparo direto na Constituição Federal, art. 5o, incisos V e X, os quais asseguram: [...]

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”.

No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, aferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.

Assim, a fixação do valor indenizatório por dano moral não se submete a critérios matemáticos objetivos, devendo o julgador utilizar o prudente arbítrio, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

Prevalece na doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento segundo o qual a indenização por dano moral está revestida de um caráter principal reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, visando coibir novas condutas. A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mario, citado por Sérgio Cavalieri Filho
[i]
:

Como tenho sustentado, em minhas instituições de Direito Civil (v. II, n. 176), na reparação do dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I – punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – por nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer uma oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja se ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido no fato de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança”

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, que embora seja antigo permanece atual e aplicável aos dias de hoje:

ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE – CIVIL – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/DTJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido. (RESP 604801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23.03.2004. DJ. 07/03/2005). (Grifou-se).

No presente feito, tendo em vista todo o cenário a qual a vítima se inseriu, a gravidade dos fatos em si, que se perduram e irão perdurar pelo resto da vida dos autores, o sofrimento suportado e as consequências emocionais duradouras, arbitra-se a indenização por danos morais em R$70.000,00 (Setenta mil reais), valor que atende aos critérios de compensação e desestímulo, sem representar enriquecimento sem causa. O referido valor será atribuído para ambos os autores.

Em tempo, assinalo que a responsabilidade dos requeridos é solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil, uma vez que todos contribuíram para a falha na prestação do serviço público de saúde, seja na qualidade de ente público responsável pelo SUS, seja na condição de entidades prestadoras de serviço público de saúde.

DECLARO
a ilegitimidade da requerida
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
, devendo ser excluída do polo passivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR
solidariamente o
ESTADO DE MATO GROSSO
e a
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$70.000,00 (Setenta mil reais),
para ambos os autores, com correção monetária pela Tabela Prática do TJMT a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (16/10/2019), extinguindo o feito com resolução do mérito em relação ao Estado de Mato Grosso e à Pró-Saúde, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o Estado de Mato Grosso e a Pró-Saúde ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, I, do CPC.

CONDENO
os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC. Contudo,
suspendo
a exigibilidade da cobrança, eis que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça. [...]”
(id. 319717570)

Inconformados, as partes interpuseram recurso.

1. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Recorrente alega, em síntese, ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta estatal e o dano experimentado pelos autores, sob o argumento de que a unidade hospitalar era gerida integralmente por entidade privada (PRÓ-SAÚDE), sendo incabível a responsabilização do ente público. Subsidiariamente, busca a reforma da condenação por ausência de atuação de seus agentes ou culpa atribuível ao Estado.

Não procede.

De início, impende destacar que a responsabilidade civil do Estado pela prestação de serviços de saúde é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado, bem como das entidades prestadoras de serviços públicos, por atos comissivos, encontra fundamento no princípio do risco administrativo e possui natureza objetiva.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Ou seja, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido: a responsabilização do ente público independe de prova de dolo ou culpa do agente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal, omissiva ou comissiva.

A teoria adotada é a do risco administrativo, mitigada apenas por causas excludentes do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior (STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

No caso concreto, o Hospital São Luiz, situado no Município de Cáceres, onde ocorreram os fato, prestava serviços de saúde mediante convênio com o Estado de Mato Grosso, atuando dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde – SUS. Tal circunstância atrai a aplicação da responsabilidade objetiva do ente federativo, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento para determinar a incidência de juros de mora
desde a data da citação, mantendo a responsabilidade solidária do gestor do hospital pela má prestação do serviço médico
.

2.
O Tribunal de origem concluiu pela configuração da responsabilidade e pelo dever de indenizar da agravante, em razão da má prestação de serviço da unidade hospitalar, especialmente quanto ao acompanhamento da vitalidade fetal do natimorto, destacando a ausência de justificativa para a não realização de exame de ultrassom em situação de emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o resultado danoso, configurando a responsabilidade solidária do gestor do nosocômio pela má prestação do serviço médico.

4. Outra questão em discussão é a aplicação dos critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública, considerando a natureza do hospital como prestador de serviço público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ ao reconhecer a existência de nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o resultado danoso, configurando a responsabilidade solidária do gestor do hospital.

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável devido à Súmula n. 7 do STJ.

7. Não se aplica ao recorrente os critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública, pois não se enquadra como tal para fins de incidência do IPCA-E para correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do hospital pela má prestação de serviço médico é solidária quando há nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o resultado danoso. 2.

A revisão de conclusões sobre ato ilícito, dano e nexo de causalidade esbarra na Súmula no 7 do STJ. 3. Não se aplicam ao hospital os critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 407.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.178/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26.2.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21.10.2024. (AgInt no AREsp n. 2.151.590/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) Destaquei

De todo modo, o Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos de saúde, podendo tal responsabilidade assumir caráter solidário ou subsidiário, a depender do conteúdo do contrato de gestão.

No caso em exame, contudo, a ausência do contrato impede o reconhecimento de eventual cláusula de limitação de responsabilidade, motivo pelo qual incide a responsabilidade solidária do ente público.

Além disso, a gestante deu entrada na unidade hospitalar por meio de encaminhamento do hospital da rede pública do Município de Mirassol d’Oeste, local onde reside, tendo posteriormente recebido atendimento particular pela rede Unimed.

Os laudos técnico e complementar, elaborados por perito de confiança do Juízo, demonstram a ocorrência de falhas na prestação do serviço no contexto obstétrico analisado.

O laudo pericial, de forma categórica, consigna falhas na assistência hospitalar prestada à gestante. Confira-se:

“[...] -Quesitos elaborados pelo Juízo;

1) A existência de erro médico;

Pelo relato da paciente nos autos, ausentou-se atendimento adequado para paciente.

2) a responsabilidade e culposidade;

Solidária entre instituição de saúde e profissionais que se ausentaram do atendimento devido. Ação não foi determinante para desfecho, mas assistência poderia dar maior suporte à família.

3) o nexo de causalidade entre a conduta e o alegado dano.

Visto mau passado obstétrico, não é possível determinar culpa exclusiva da ausência de atendimento adequado.
Mas foi fator de extrema relevância para experiência do momento pela família.

VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que a paciente sofreu novo aborto espontâneo posterior a sangramento sem etiologia esclarecida. Paciente com mau passado obstétrico.
Aponta-se também a averiguação de relato de assistência inadequada para paciente
. [...]
” Destaquei (ids. 319717500 e 319717523)

No laudo complementar, reforça-se a constatação de que a conduta adotada pela equipe hospitalar foi incompatível com os protocolos exigidos para o manejo de gestação de alto risco, evidenciando falhas reiteradas no dever de cuidado e na prestação do serviço de saúde:

“[... 1) Na conclusão do Laudo Pericial (Id no Num. 159261493 - Pág. 7), a médica cita os seguintes dizeres “... averiguação de relato de assistência inadequada...”. Essa conclusão se baseia em relato prestado pela paciente?

R. Sim, também. E pela ausência dos registros das reavaliações citadas em anamnese pericial
.

2) Qual teria sido a “... assistência inadequada ...” apurada?

R. Falta de acompanhamento/reavaliações solicitadas por paciente e acompanhante.
[...]”

Merece destaque o seguinte excerto da sentença, que, de forma enfática e fundamentada, ao reconhecer a gravidade da falha na prestação do serviço de saúde e o desrespeito à dignidade da gestante e de sua família, valoriza os depoimentos colhidos, que corroboram a prova técnica:

“[...] A médica Paula, amiga do casal, embora tenha confirmado que foram realizados acompanhamentos dos batimentos cardíacos enquanto esteve presente, não presenciou o momento do parto, que ocorreu na madrugada sem assistência médica adequada.

[...] Particularmente chocante foi o tratamento dispensado ao natimorto, confirmado por todas as informantes.

Flaviana relatou que "de repente saiu com um saco preto de dentro do quarto" e que quando questionaram, "a enfermeira me disse com essas palavras, ela expeliu o feto". Tal conduta revela completa ausência de humanização no atendimento e desrespeito à dignidade da pessoa humana, violando frontalmente os princípios fundamentais da prestação de serviços de saúde.

O conjunto probatório demonstra inequivocamente que houve grave omissão no atendimento médico prestado à gestante, caracterizada pela ausência de reavaliações periódicas adequadas em paciente de alto risco, pela falta de assistência médica durante o trabalho de parto prematuro, pela negativa injustificada de transferência para centro de referência em UTI neonatal e pelo tratamento desumano dispensado ao natimorto e à família.

Embora a perícia não tenha estabelecido nexo causal direto entre a omissão e o óbito fetal, reconheceu expressamente a falha no atendimento e a relevância da assistência inadequada para a experiência traumática vivenciada pela família. Em casos de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço público de saúde, não se exige a demonstração de que a conduta omissiva foi a causa exclusiva do resultado, bastando a configuração da falta do serviço e sua contribuição para o agravamento do dano. [...]”
(id. 319717570)

De fato, o hospital se omitiu no dever de realizar o devido acompanhamento da gestação de alto risco, deixando de providenciar exames e monitoramento compatíveis com o quadro clínico apresentado, o que caracteriza grave falha no dever de cuidado.

A negligência da equipe médica, evidenciada de forma detalhada nos autos, caracteriza-se como falha na prestação do serviço público de saúde, notadamente diante do sofrimento psicológico suportado e da desumanidade do tratamento hospitalar que culminou na perda da filha, concebida por fertilização
in vitro
.

Ainda que os profissionais diretamente envolvidos não fossem servidores do Estado, a responsabilidade do ente público se mantém em razão da delegação da atividade essencial, nos termos da responsabilidade objetiva por fato do serviço.

Logo, configurado o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, impõe-se a responsabilização do Estado de Mato Grosso, solidariamente à entidade gestora, por força de comando constitucional.

Importante pontuar que o dano moral, na espécie, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria gravidade da falha na prestação do serviço público de saúde e do sofrimento notório vivenciado pelos genitores diante da perda do feto em gestação de alto risco.

Trata-se de hipótese em que o abalo psíquico dispensa comprovação específica, porquanto a dor e a angústia resultantes do evento danoso são evidentes e inerentes à própria condição humana.

No que concerne ao
quantum
da indenização fixado pela sentença (R$ 70.000,00 para ambos os autores), não se verifica qualquer exorbitância que justifique sua redução. Ao contrário, revela-se moderado e adequado à gravidade dos fatos, além de guardar consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Cita-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INTEGRADO PELO SUS. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESSENCIAIS. FALHA NA CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fabiane Pereira da Silva contra sentença da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de erro médico, proposta em razão do óbito de seu filho recém-nascido após parto realizado em hospital público e internação subsequente em UTI conveniada. A sentença afastou a responsabilidade dos requeridos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários. A apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade do Município de Campo Verde e a consequente condenação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde durante o parto e o atendimento neonatal capaz de ensejar a responsabilização objetiva do ente público; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais em razão do falecimento do recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços médico-hospitalares é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a demonstração do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo causal entre ambos.

4. O conjunto probatório evidencia que houve falha relevante na prestação do serviço público de saúde durante e após o parto, em especial pela omissão no diagnóstico precoce das lesões cranianas sofridas pelo recém-nascido, cuja causa de morte foi constatada como traumatismo cranioencefálico.

5. A ausência de exames adequados e de protocolos clínicos seguros no atendimento inicial comprometeu o diagnóstico e o tratamento oportuno, configurando omissão estatal relevante, reforçada pela ausência de registros médicos precisos no prontuário identificando o momento das lesões.

6. Restou caracterizada a cadeia ininterrupta de atendimento público, desde o parto até o óbito, não sendo possível dissociar a responsabilidade do Município pelo fato de parte da assistência ter ocorrido em hospital conveniado.

7. O sofrimento extremo da genitora, que acompanhou por treze dias a deterioração do estado clínico do filho recém-nascido até seu óbito, caracteriza abalo psicológico grave justificando o reconhecimento do dano moral.

8. Inexistindo prova robusta das despesas materiais alegadas e sendo a assistência médica realizada integralmente pelo SUS, é inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

9. Aplicação do Tema 940 do STF como questão de ordem cogente para reconhecer a ilegitimidade passiva do médico, e excluí-lo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços de saúde é objetiva e independe de comprovação de culpa do agente público.

2. A omissão no diagnóstico precoce de lesões decorrentes de parto traumático, aliada à ausência de protocolos médicos adequados e registros clínicos completos, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

3. A cadeia contínua de atendimento prestado por hospitais públicos e conveniados não exclui a responsabilidade do ente federativo pelo resultado danoso.

4. A perda de filho recém-nascido em decorrência da falta da assistência médica devida e eficiente enseja reparação por danos morais em valor compatível com a gravidade do fato.

5. É parte ilegítima para responder por indenização decorrente de erro médico o agente público individualmente, nos termos do Tema 940 - STF. [...]” (TJMT, NU 0000679-15.2010.8.11.0051, Apelação Cível (198)

Rel.

Des(a). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, j. 09/06/2025)

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO À LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL – PORTA COM DEFEITO – ATROPELAMENTO E MORTE DA CRIANÇA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 491 DO STF – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

2. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, há de se manter o quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado. “Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).

(N.U 0000401-36.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO – REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE PACIENTE – FUGA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR E ATROPELAMENTO EM SEQUÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – INSTITUIÇÃO FILATRÓPICA E SEM FINS LUCRATIVOS – SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 3o, §2o DO CDC - RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que paciente, ora internado em unidade hospitalar para tratamento, empreendeu fuga Na origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão da morte de paciente que fugiu do hospital Adauto Botelho e foi atropelado na sequência.

2. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Omissão específica. Dever de guarda. Nexo causal presente.

3. Quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Monta excessiva. Minoração para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por configurar-se monta razoável ao caso concreto. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Responsabilidade civil solidária da clínica ao qual foi internado e depois fugiu. Nexo de causalidade rompido.

5. Reparação pelos danos materiais sofridos pela falha na prestação dos serviços. Instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Ausentes requisitos configuradores de relação de consumo (art. 3o CDC).

6. Recurso de Apelação do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação de Angélica Maria Santos de Barros conhecido e não provido.

7. Em remessa necessária, os demais termos da sentença ficam ratificados. (N.U 0026622-79.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Desse modo, verifica-se que não assiste razão ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso.

2. RECURSO DOS AUTORES

O inconformismo dos autores restringe-se ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por considerarem irrisório o
quantum
compensatório diante da gravidade dos fatos, do sofrimento psicológico suportado e da desumanidade do tratamento hospitalar que culminou na perda da filha, concebida por fertilização
in vitro
.

A despeito da dor incontestável sofrida pelos autores, genitores do bebê natimorto, e da gravidade da conduta omissiva dos requeridos, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de primeira instância encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O laudo pericial consignou que não é possível afirmar que a falha da prestação de serviço dispensado a gestante na unidade hospitalar foi causa determinante para parto prematuro, que resultou na perda do bebê da gestante. No entanto, registrou que o atendimento inadequado teve extrema relevância para a experiência vivida pelo casal, inclusive quanto aos danos psicológicos suportados.

Aliado a isso, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, tem oscilado entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00, conforme precedentes inclusive mencionados na análise do recurso interposto pelo Estado, dos quais se reproduz um, a título exemplificativo:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INTEGRADO PELO SUS. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESSENCIAIS. FALHA NA CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]” (TJMT, NU 0000679-15.2010.8.11.0051, Apelação Cível (198)

Rel.

Des(a). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, j. 09/06/2025)

Guardada suas devidas proporções, cita-se, ainda:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – MUNICIPIO – GESTAÇÃO GEMELAR – MORTE DE FETO NÃO IDENTIFICADA NO PRÉ-NATAL REALIZADO EM DISTINTOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que engravidou de gêmeos (gravidez gemelar), realizando todos os pré-natais em postos de saúde do Município Requerido. Contudo, narra que no dia 19/05/2017, com 33 semanas de gestação, fez uma ultrassonografia no Posto de Saúde da Família e ambos os bebês estavam bem. No dia 01/06/2017 compareceu ao pré-natal no Posto de Saúde Jardim Palmares e a enfermeira questionou “que parecia não estar ouvindo os dois corações” dos bebês, porém o médico que a atendeu não pediu nenhum exame para investigação. No dia 02/06/2017 compareceu ao Hospital Municipal e o médico olhou a última ultrassonografia e teve dificuldades para ouvir os batimentos cardíacos dos bebês, porém, não pediu uma nova ultrassonografia. Após algumas horas, no mesmo dia 02/06/2017, fortes dores acometeram a Autora, sendo levada ao Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças/MT onde foi submetida ao procedimento cirúrgico de cesariana com 35 semanas de gestação. Contudo, deu à luz prematuramente a apenas um filho e o outro estava morto, sendo informada pelo médico que o natimorto era perfeito, sem nenhuma má formação, e que a morte do feto havia se dado ainda no útero, aproximadamente 2 semanas atrás, conforme o estado que se encontrava na hora do parto.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando o Município Requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. Analisando os autos, verifico que a Autora, grávida de gêmeos, passou por postos de saúde municipais distintos às vésperas do parto realizado, e nenhum dos médicos identificou a morte do feto durante o pré-natal, havendo a realização do parto e consequente nascimento de um dos bebês com vida, estando o outro feto natimorto há cerca de 02 (duas) semanas no útero. Aliás, nota-se que o médico no Posto de Saúde Jardim Palmares, sem realizar um único exame deu alta a gestante, baseado na mera presunção de que os bebês estavam vivos, mesmo alertado pela enfermeira que estava escutando apenas um coração.

4. Destarte, cabe ao Município de Barra do Garças/MT, nos limites de suas competências, a fiscalização e o controle da execução dos serviços médicos/hospitalares em hospitais municipais e postos de saúde do município.

5. Os médicos tinham o dever de prestar adequado acompanhamento de pré-natal à Autora, a fim de garantir o regular desenvolvimento da gestação, de modo que a morte do feto não constatada no pré-natal configura falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar.

6. Como bem salientado em sentença, não se pode afirmar que o óbito do bebê tenha ocorrido unicamente em virtude da deficiência do atendimento mencionado, porém, não afasta a hipótese de que caso lhe tivesse sido proporcionado atendimento com maiores protocolos de exames (para a gestante e para os bebês) e, quiçá internação para acompanhamento final, o resultado morte fosse evitado.

7. A perda prematura de filho, em virtude de negligência médica, verificada pela ausência de acompanhamento e assistência efetiva durante o parto, gera indiscutível dor moral, passível de ressarcimento.

8. Embora seja inimaginável quantificar tamanho sofrimento, decorrente da dor provocada pela morte de um filho, compete ao Poder Judiciário, em casos tais, a árdua tarefa de atribuir à verba indenizatória valor capaz de, pelo menos, conferir caráter pedagógico à medida, como forma de prevenir que situações semelhantes volte a acontecer, já que o prejuízo moral experimentado pelos pais se mostra irreparável. Dessa forma, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não merece redução, devendo ser mantido.

9. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – DEMONSTRAÇÃO – MORTE DO NASCITURO – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES – INDEVIDOS – PROVIMENTO PARCIAL. (N.U 0000504-86.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”

10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. (N.U 1007970-39.2023.8.11.0004, Tumra Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Importa, ainda, mencionar que o magistrado de origem considerou a capacidade econômica das partes, a função compensatória e pedagógica da indenização, bem como os precedentes da respectiva região jurisdicional, ao arbitrar a indenização na quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para ambos os autores, acrescido de juros e correção monetária legais, a ser pago pelos requeridos.

Dessa forma, o montante é compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em hipóteses de falha médica resultante em óbito fetal, considerando a dor vivenciada, o histórico de fertilização assistida e a conduta omissiva da equipe hospitalar.

Embora seja compreensível a pretensão recursal dos autores, não se verifica flagrante irrisoriedade que justifique a intervenção deste Tribunal para majoração do valor, tampouco violação a preceitos de equidade.

Nota-se, ainda, que a pretensão dos Apelantes - R$ 1.000.000,00

- não tem base em julgados semelhantes deste Tribunal.

Portanto, não merece acolhimento as razões do presente apelo.

3. RECURSO DA PRÓ-SAÚDE

A controvérsia recursal posta pela Apelante circunscreve-se, primeiramente, à alegação de ilegitimidade passiva, seguida da defesa quanto à ausência de nexo causal, inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, da necessidade de minoração do valor da indenização arbitrada a título de dano moral.

De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

A PRÓ-SAÚDE, enquanto entidade privada gestora do Hospital São Luiz à época dos fatos, integra a cadeia de prestação do serviço público de saúde, atuando mediante convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Nessa condição, está sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados por falha na prestação do serviço público de saúde.

Ademais, sua atuação enquadra-se como fornecedora de serviços, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, caput, o qual impõe responsabilidade independente de culpa, quando demonstrado defeito na prestação do serviço, especialmente em se tratando de serviço essencial.

Superada essa questão, passo ao mérito do apelo.

A Apelante sustenta que não houve conduta negligente no atendimento dispensado à autora, afirmando que o laudo pericial afastaria qualquer má prática médica. Contudo, tal assertiva não encontra respaldo nos autos.

O laudo pericial, produzido por profissional nomeado pelo juízo, foi incisivo ao apontar falhas significativas na condução do caso clínico, sobretudo no que tange à ausência de reavaliações obstétricas periódicas em paciente com antecedentes de fertilização
in vitro
e sinais de sangramento persistente.

A perita destacou a falta de monitoramento contínuo, ausência de protocolo adequado diante do quadro clínico delicado e a inexistência de conduta preventiva efetiva frente à ameaça de parto prematuro, reconhecendo, expressamente, que "a assistência poderia ter oferecido maior suporte à família", o que caracteriza evidente falha no serviço.

No caso em apreço, a falha na prestação do serviço de saúde já foi amplamente examinada e fundamentadamente apreciada em momento anterior deste voto, por ocasião da análise do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O certo é que a responsabilidade da PRÓ-SAÚDE subsiste não apenas por força do regime jurídico aplicável, mas também diante da comprovação da omissão no atendimento, o que atrai a incidência do art. 186 do Código Civil.

Melhor sorte não teve a tese de culpa exclusiva da vítima.

O suposto atraso da paciente em buscar atendimento não elide o dever de cuidado da unidade de saúde, tampouco se comprova nos autos como causa exclusiva do desfecho.

A eventual demora no comparecimento ao hospital, mesmo que existente, não justifica o despreparo, a ausência de acolhimento humanizado e a conduta omissiva diante de um quadro de urgência obstétrica.

Quanto ao valor arbitrado na sentença – R$ 70.000,00 para o casal –, não se vislumbra desproporcionalidade ou excessividade que justifique sua redução. Ao contrário, trata-se de quantia compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em hipóteses de falha médica resultante em óbito fetal, considerada a dor vivenciada, o histórico de fertilização assistida e a conduta omissiva da equipe hospitalar.

O montante estabelecido revela-se adequado aos propósitos compensatório, pedagógico e preventivo da reparação civil.

No tocante à correção monetária, mostra-se adequados parâmetros estabelecidos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos três recursos de apelação, interpostos por Fernanda Cristina dos Santos Schiavo Ferreira e Wesley Aparecido Martins Ferreira; Estado de Mato Grosso; e, por fim, pela PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, mantendo, por consequência, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025